Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. No caso, não houve a alegada omissão, mostrando-se inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário ou sobre a qual não remanesce interesse recursal.

2. Embargos conhecidos e não providos.